Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707833-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ALTINA FRANCISCA DE JESUS ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão de ID 185541347 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por ALTINA FRANCISCA DE JESUS, que indeferiu o pedido de restituição do prazo para impugnação. Afirma, em suma, que não foi intimada da instauração do cumprimento de sentença; que a intimação foi realizada a outro advogado; que a ausência de intimação do regular a impediu de pagar voluntariamente o débito e exercer o contraditório. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da intimação para pagamento voluntário do débito e com a restituição do prazo para a prática do ato. Custas recolhidas (ID 56346201). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 272 do Código de Processo Civil disciplina que, “sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil” (§2o) e que “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade” (§5o). Na hipótese, registrou-se na decisão agravada que: Da atenta análise dos autos, verifico que razão assiste ao requerido, vez que houve requerimento expresso de direcionamento dos atos processuais ao patrono Marco André Honda Flores, inscrito na OAB/DF no 35.139 e OAB/MS no 6171 (ID no 167487771) e a intimação da sentença foi direcionada ao patrono Renato Chagas Correa da Silva, conforme se extrai expediente dos autos. Ou seja, é fato incontroverso que não houve intimação regular da decisão de ID 178074374 (autos de origem), uma vez que foi direcionada a advogado anteriormente constituído. A discussão existente se refere à previsão contida no artigo 272, §8o, do Código de Processo Civil, segundo a qual “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”. Ou seja, caberia ao executado, a partir do momento em que tomou conhecimento da nulidade, efetuar o pagamento voluntário do débito, sem a incidência dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, como questão preliminar, a nulidade da intimação, sob pena de reconhecimento da intempestividade do ato. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a mencionada previsão legal dá “concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo", de modo que a a limitação à alegação da nulidade, abstendo-se da prática do ato que pretendia praticar, torna preclusa a matéria (REsp n. 1.810.925/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019). Portanto, não se justifica a reabertura do prazo para pagamento voluntário do débito, diante da inobservância do artigo 272, §8o, do Código de Processo Civil, por parte do executado. Em consequência, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Esclareça a parte agravante o pedido formulado no item 5 da última página de seu recurso (intimação exclusiva de advogado diverso), uma vez que foi justamente a desconstituição do patrono indicado a circunstância ensejadora da alegada nulidade. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 3 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora